Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou, com fundamento no art. 774, V e parágrafo único, do CPC, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se o recurso é cabível; (ii) se é adequada a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça com fundamento no art. 774, V, do CPC; e (iii) se o recurso foi interposto com intuito manifestamente protelatório a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC contém expressa previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
5. De acordo com o art. 774, V, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora. Apesar de intimada e de ciente sobre a existência de crédito a receber nos autos de processo em que já autorizada a expedição de alvará, a executada não indicou a existência do crédito penhorável ao r. Juízo da execução. Intimada a apresentar os três últimos contracheques, a executada apresentou contracheques referentes a meses aleatórios, dificultando a análise sobre os rendimentos atuais e sobre a existência de patrimônio para satisfação do débito. Escorreita a decisão que condenou a executada ao pagamento de multa com fundamento no art. 774, parágrafo único, do CPC.
6. A agravante exerceu a faculdade legal de submeter a decisão a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Se não constatado o intuito malicioso com a interposição do recurso, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.